Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000292-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 570.731.801-10 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1557-96 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020